Tribunal: TCU
Processo: 021.487/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Auditoria com o objetivo de avaliar aspectos operacionais e de conformidade relacionados aos macroprocessos de análise, aprovação e acompanhamento dos Processos Produtivos Básicos (PPBs) na Zona Franca de Manaus.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria, realizada com o objetivo de avaliar aspectos operacionais e de conformidade relacionados aos macroprocessos de análise, aprovação e acompanhamento dos Processos Produtivos Básicos (PPBs) e dos Projetos Industriais beneficiados com os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com base no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, no art. 250, inciso II, do Regimento Interno e nos arts. 2o, incisos I e III, 4o, inciso II, e 11 da Resolução TCU 315/2020, em: 9.1. determinar ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) que, no exercício de suas atribuições de coordenação do Grupo Técnico Interministerial de Análise de Processos Produtivos Básicos (GT-PPB), adote, no prazo de noventa dias, as medidas a seguir indicadas: 9.1.1. fazer referência expressa ao exame de todos os critérios elencados no art. 6o da Portaria Interministerial SEPEC/ME/MCTIC 32/2019, ainda que para justificar a inaplicabilidade de algum deles ao caso concreto sob análise, ao elaborar os documentos técnicos de análise dos pleitos de fixação e alteração dos Processos Produtivos Básicos (PPBs) relativos a produtos fabricados na Zona Franca de Manaus (ZFM); 9.1.2. explicitar qual a metodologia de análise utilizada, tendo por base as orientações e estratégicas metodológicas aplicáveis e, quando for o caso, quais os parâmetros de aceitação utilizados, ao examinar o atendimento a cada um dos critérios elencados no art. 6o da Portaria Interministerial SEPEC/ME/MCTIC 32/2019; 9.1.3. apresentar, sempre que houver a utilização de métodos quantitativos de análise, a memória de cálculo e as fontes de informação utilizadas, ao examinar o atendimento a cada um dos critérios elencados no art. 6o da Portaria Interministerial SEPEC/ME/MCTIC 32/2019; 9.2. recomendar ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) que, no exercício de suas atribuições de coordenação do Grupo Técnico Interministerial de Análise de Processos Produtivos Básicos (GT-PPB), formalize as orientações e estratégicas metodológicas a serem utilizadas na análise de adequação dos pleitos de fixação e alteração dos Processos Produtivos Básicos (PPBs) para produtos fabricados na Zona Franca de Manaus (ZFM), relativamente à observância aos critérios de que trata o art. 6o da Portaria Interministerial SEPEC/ME/MCTIC 32/2019, estabelecendo, sempre que aplicável, parâmetros objetivos para balizar o deferimento ou não das propostas e utilizando, a seu juízo, a prerrogativa de edição de normas complementares prevista no art. 21 da referida portaria interministerial, após consulta aos demais membros do GT-PPB; 9.3. determinar à Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) que apresente, no prazo de cento e vinte dias, plano de ação, contendo atividades, responsáveis e prazos de implementação, tendo por objetivo estabelecer processo de monitoramento e avaliação dos resultados obtidos pelos projetos industriais na Zona Franca de Manaus (ZFM), que se utilize, sempre que possível, de indicadores e metas relacionados aos objetivos estabelecidos no art. 7o, § 7o, inciso II, do Decreto-Lei 288, de 28/2/1967, c/c o art. 5o da Resolução Suframa/CAS 205, de 25/2/2021; 9.4. recomendar à Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) que: 9.4.1. ajuste a regulamentação que dispõe sobre a apresentação, análise, aprovação e acompanhamento de projetos industriais, a fim de prever: a fixação de prazo de vigência para os novos projetos industriais submetidos à autarquia; a atualização de projetos industriais mais antigos; e a projeção de indicadores, metas e compromissos em prazos que permitam o adequado acompanhamento dos projetos, de forma a contribuir com o atendimento aos critérios estabelecidos no art. 7o, § 7o, inciso II, do Decreto-Lei 288, de 28/2/1967, c/c o art. 5o da Resolução Suframa/CAS 205/2021; 9.4.2. realize estudos com o objetivo de aprimorar o conteúdo do Laudo Técnico de Auditoria Independente (LTAI), definindo os requisitos obrigatórios e a padronização da análise a ser realizada pelos auditores independentes, ou, alternativamente, avalie, junto às instâncias competentes, a pertinência de manter a exigência de apresentação do referido laudo, tendo por base a sua efetiva contribuição no acompanhamento da implementação dos Processos Produtivos Básicos (PPBs) estabelecidos para os produtos industrializados na Zona Franca de Manaus (ZFM), conforme determina o art. 3o do Decreto 783/1993, c/c os arts. 1o, inciso XIV, 15 e 22, § 1o, da Resolução Suframa/CAS 205/2021; 9.4.3. desenvolva metodologia de acompanhamento de projetos industriais na ZFM, capaz de demonstrar o atendimento ao objetivo estabelecido no art. 7o, § 7o, inciso II, alínea "d", do Decreto-Lei 288, de 28/2/1967, c/c o art. 5o, inciso V, da Resolução Suframa/CAS 205/2021, relacionado com a implementação de "níveis crescentes de competitividade e produtividade" dos projetos industriais aprovados pela autarquia; 9.4.4. considere, em conjunto com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), a conveniência e a oportunidade de prover informações que possam contribuir para o monitoramento e a melhoria contínua do macroprocesso de fixação e alteração de Processos Produtivos Básicos (PPBs), ao planejar o estabelecimento do processo de monitoramento e avaliação dos resultados obtidos pelos projetos industriais na Zona Franca de Manaus (ZFM), de que trata a determinação constante do item 9.3, supra; 9.5. enviar cópia da presente deliberação, bem como do relatório de auditoria, à Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia da Câmara dos Deputados (Cindra); à Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado Federal (CDR); ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC); ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI); e à Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).